Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Apelação cível. Manutenção de posse. Melhor posse. Turbação configurada.
1. Não se cogita de posse do réu, se ele não teve ou tem relação material de fato com o imóvel.
2. Comprovada a melhor posse dos autores, conserva-se a sentença que julgou procedente a demanda de manutenção de posse.